Tribunal: TJSP
Processo: 2047548-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
r da ANS – Medida de prudência diante da divergência em relação à totalidade dos procedimentos pleiteados pelo beneficiário – Utilização da rede referenciada/credenciada pelo beneficiário – Reembolso integral na hipótese de ausência/inexistência de estabelecimentos e profissionais conveniados – Acompanhamento terapêutico individual – Ausência de dever de cobertura – Inexistência de correlação entre a natureza do contrato celebrado entre as partes e a obrigação da agravada em custear o serviço – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047548-84.2023.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando o custeio de tratamento terapêutico especializado multidisciplinar pelo método ABA e DENVER, prescrito para o quadro de transtorno do espectro autista – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Viabilidade do fornecimento das terapias

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando o custeio de tratamento terapêutico especializado multidisciplinar pelo método ABA e DENVER, prescrito para o quadro de transtorno do espectro autista – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Viabilidade do fornecimento das terapias prescritas pelo médico – Legitimidade de fornecimento conforme o método ou técnica indicados pelo profissional assistente – Previsão de cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS – Medida de prudência diante da divergência em relação à totalidade dos procedimentos pleiteados pelo beneficiário – Utilização da rede referenciada/credenciada pelo beneficiário – Reembolso integral na hipótese de ausência/inexistência de estabelecimentos e profissionais conveniados – Acompanhamento terapêutico individual – Ausência de dever de cobertura – Inexistência de correlação entre a natureza do contrato celebrado entre as partes e a obrigação da agravada em custear o serviço – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.